Tribunal: STF
Processo: RE 80351
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
TRÂNSITO EM VIAS TERRESTRES. HABILITAÇÃO DE CONDUTOR DA CATEGORIA DE
AMADOR. EXIGÊNCIA. PARA OS JÁ HABILITADOS, DA PRESTAÇÃO DE EXAME
PSICOTECNICO, NA PRIMEIRA REVALIDAÇÃO DOS EXAMES DE SANIDADE FÍSICA
E MENTAL, POSTERIOR A EXPEDIÇÃO DA RESOLUÇÃO N 434/70, DO CONSELHO
NACIONAL DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.